Tribunal: TJSP
Processo: 2064534-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR DADO À CAUSA.

AGRAVO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, POIS NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, BEM COMO NÃO SE DEMONSTROU A URGÊNCIA NECESSÁRIA PARA ADMISSÃO COM BASE NO ENTENDIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR DADO À CAUSA.

AGRAVO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, POIS NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, BEM COMO NÃO SE DEMONSTROU A URGÊNCIA NECESSÁRIA PARA ADMISSÃO COM BASE NO ENTENDIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INCONFORMISMO. BALANÇOS E DOCUMENTOS ACOSTADOS AO RECURSO NÃO LEGITIMAM O PEDIDO DE GRATUIDADE. ENTENDIMENTO DO ART. 99, § 2o, CPC, C/C SÚMULA No 481, STJ.

PESSOA FÍSICA QUE DECLAROU TER PATRIMÔNIO E GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO INCOMPATÍVEIS COM O ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.